Tribunal: TJES
Processo: 0008283-84.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008283-84.2017.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: AGILMAR ANECIO TON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e condenando o ente público ao recolhimento das parcelas fundiárias correspondentes, na forma da lei, observada a prescrição quinquenal.

2.O recurso objetiva a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que devem ser excluídas da base de cálculo do FGTS as verbas de natureza indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal do Município quando a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às parcelas de natureza salarial, conforme previsto em lei.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal exige o binômio necessidade-utilidade. Inexistindo gravame à parte recorrente, falta-lhe interesse em recorrer.

5. A sentença recorrida determinou o pagamento do FGTS sobre a remuneração auferida “na forma da lei”, o que implica, por consequência lógica e jurídica, a exclusão das verbas de caráter indenizatório.

6. O recurso busca a obtenção de resultado já alcançado no decisum, caracterizando pedido inútil e ausência de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“Não há interesse recursal quando a sentença já acolhe o provimento pretendido pela parte, configurando ato processualmente inútil.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0008283-84.2017.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: AGILMAR ANÉCIO TON

JUIZ SENTENCIANTE: BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e condenando o ente público ao recolhimento das parcelas fundiárias correspondentes, na forma da lei, observada a prescrição quinquenal.

2.O recurso objetiva a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que devem ser excluídas da base de cálculo do FGTS as verbas de natureza indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal do Município quando a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às parcelas de natureza salarial, conforme previsto em lei.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal exige o binômio necessidade-utilidade. Inexistindo gravame à parte recorrente, falta-lhe interesse em recorrer.

5. A sentença recorrida determinou o pagamento do FGTS sobre a remuneração auferida “na forma da lei”, o que implica, por consequência lógica e jurídica, a exclusão das verbas de caráter indenizatório.

6. O recurso busca a obtenção de resultado já alcançado no decisum, caracterizando pedido inútil e ausência de interesse recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“Não há interesse recursal quando a sentença já acolhe o provimento pretendido pela parte, configurando ato processualmente inútil.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
AGILMAR ANECIO TON
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência,a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, dos períodos laborados.

Em contestação (págs. 58/69 – Vol. 001), o Município sustenta, inicialmente, prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do FGTS. No mérito, aduz que os contratos temporários formalizados para admissão da autora foram celebrados em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 92/100, Vol. 001), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido' autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e, via de consequência/condeno o demandado,Município de Cariacica (ES), ao pagamento das parcelas de FGTS a parte autora, Agilmar AnecioTon, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 26.05,2012 nos contratos firmados, Sujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora /desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19—F da Lei n. 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinto o feito com-resolução de mérito, na forma do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado (págs. 15/18 do Volume 02), sustentando que a sentença merece reforma para que seja excluída da base de cálculo da rubrica pleiteada a incidência de verba de natureza indenizatória.

A parte autora apresentou contrarrazões (págs. 22/26).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS,
não comporta conhecimento
, por manifesta ausência de interesse recursal por parte do Município recorrente.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que este provimento já lhe foi concedido. O comando judicial determinou que o cálculo do FGTS incida "sobre a remuneração auferida" e "na forma da lei".

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de "remuneração", o juízo a quo já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório. A legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT) é cristalina ao fazer tal distinção.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame neste aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido, nos termos da fundamentação supra. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)